Tribunal: TJSP
Processo: 1126209-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE NUNCA OCUPOU O IMÓVEL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LICENÇA DA ANVISA – PROVAS NOS AUTOS QUE INDICAM A SUA PERMANÊNCIA POR UM ANO, PERÍODO DE DURAÇÃO DO CONTRATO – BEM LOCADO QUE PERMANECEU À SUA DISPOSIÇÃO – ALUGUÉIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE NUNCA OCUPOU O IMÓVEL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LICENÇA DA ANVISA – PROVAS NOS AUTOS QUE INDICAM A SUA PERMANÊNCIA POR UM ANO, PERÍODO DE DURAÇÃO DO CONTRATO – BEM LOCADO QUE PERMANECEU À SUA DISPOSIÇÃO – ALUGUÉIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 1o E 11 DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO.